Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação cível. Legitimidade passiva ad causam: aferida em face das asserções constantes da inicial. Prescrição quinquenal não consumada. Os veículos, cuja devolução se pretende, foram adquiridos por entidade executora, com recursos provenientes da União, para execução do programa de proteção a crianças e adolescentes instituído pelo DF, a partir de convênio celebrado entre ele e a União. Logo, não pertencem à entidade gestora, mas, sim, ao ente distrital, coordenador do programa.